Tribunal: TJDFT
Processo: 0024228-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024228-50.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOANA LOPES RIBEIRO, ZACARIAS COSTA PINTO, ESPÓLIO DE SANTANA LOPES DE JESUS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 55259586, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007